Tribunal: CARF
Processo: 10283.720841/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-10-06

Inteiro teor:
S2-TE01
S2-TE01 MINISTÉRIO DA FAZENDA
MINISTÉRIO DA FAZENDA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10283.720841/2010-41 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2001-006.539 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de agosto de 2023 Recorrente
Recorrente
ANA DE FÁTIMA ABREU CHAGAS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA
Nos termos da Súmula CARF 147, "somente com a edição da Medida
Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a
redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica
de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão
(50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no Ajuste Anual (75%)".
Como as infrações ocorreram ao longo de 2007, período em que vigente a
modificação do texto legal para permitir a sobreposição de punições, deve-se
manter a constituição do crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.720841/2010-41
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.539 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.720841/2010-41

Versa o presente processo sobre Auto de Infração - Pessoa Física, ciência em
13/12/2010, referente ao exercício de 2008, ano-calendário de 2007, no valor
total de R$ 69.513,72, fls. 179/191, já incluídos os acréscimos legais atualizados.
2. Na Descrição dos Fatos (fls. 181 e ss) foram listadas pela Autoridade Fiscalizadora
as infrações:
a) Dedução Indevida de Livro Caixa. Redução indevida da Base de Cálculo com
despesas escrituradas em Livro Caixa, pleiteadas indevidamente b) b) Multa isolada:
b.1) Como as despesas glosadas representam deduções também utilizadas para redução
do imposto apurado no carnê-leão, procede-se ao registro desta infração, que
interfere no cálculo da multa isolada;
b.2) Falta de recolhimento do Imposto de Renda da Pessoa Física devido a título de
carnê-leão.
3. O contribuinte apresentou a peça impugnatória de fls. 222/224, em 12/01/2011,
para alegar, em resumo, que:
“Em síntese, o crédito tributário foi totalizado na quantia de R$ 69.513,72
(sessenta e nove mil, quinhentos e treze reais e setenta e dois centavos),
individualizados da seguinte forma: a) R$ 28.023,59, referente ao imposto devido
(principal); b) R$ 7.140,41, referente aos juros de mora (Selic); c) R$ 21.017,69,
referente à multa de oficio ou proporcional; e d) R$ 13.332,03, referente à multa
isolada.
6. Conforme dito, a impugnante não pretende insurgir-se contra o lançamento do crédito
tributário em sua totalidade, haja vista que efetuou o pagamento parcial (doe. 2)
referente aos itens "a", "b" e "c".
7. Sucede, porém, que, de acordo com pacífica jurisprudência administrativa, a multa
isolada (item "d") é indevida no caso concreto, conforme será amplamente
demonstrado.
(...)
Ocorre que, com fundamento no art. 44, II , da Lei n° 9.430/96, a fiscalização
também achou por bem aplicar a penalidade da multa isolada, no percentual de 50%:
(...)
Contra essa penalidade, a impugnante decidiu insurgir-se, tendo em vista a sua completa
inaplicabilidade ao caso concreto, conforme jurisprudência pacífica do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, antigo Conselho de Contribuintes.
17. Este Tribunal administrativo possui grande acervo de acórdãos segundo os
quais fica expressamente determinado que é inaceitável a aplicação concomitante
da multa proporcional (ou de ofício) e da multa isolada sobre a mesma base de
cálculo. Vejamos:
"IRPF - Ex(s): 2002
TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS - OMISSÃO DE RENDIMENTOS
RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS - Está sujeita ao pagamento
mensal do imposto a pessoa física que receber emolumentos e custas dos
serventuários da Justiça, como tabeliães, notários e oficiais públicos,
independentemente de a fonte pagadora ser pessoa física ou jurídica, exceto
quando remunerados exclusivamente pelos cofres públicos.
(...) MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO - CONCOMITÂNCIA - A
aplicação concomitante da multa isolada (inciso I I I , do § 1°, do art. 44, da Lei n°
9.430, de 1996) e da multa de ofício (incisos I e I I , do art. 44, da Lei n°
9.430, de 1996) não é legítima quando incidem sobre a mesma base de cálculo." (...)
18. Assim como estes, há diversos outros precedentes administrativos encontrados
- tais como os acórdãos n°s 102-48958 (06.03.2008), 102-49324 (09.10.2008),
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.539 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.720841/2010-41

102-49187 (06.08.2008), 102-48428 (30.03.2007), dentre outros - OS quais
ratificam as alegações aqui deduzidas no sentido de que não é possível a aplicação
concomitante da multa proporcional e da multa isolada sobre a mesma base de
cálculo.
19. A maioria destes acórdãos remete-se ao acórdão n° 01-04.987 proferido no
julgamento do Recurso Especial n° 106-131.314 pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais a partir do qual este entendimento passou a ser seguido pelas demais
turmas e câmaras. Segundo a relatora deste processo, "se o lançamento do tributo é de
ofício, deve ser cobrada a multa de lançamento de ofício juntamente com o tributo
(multa de ofício normal), não havendo, nesta hipótese, espaço legal para se incluir a
cobrança da multa de lançamento de ofício isolada."
Voto
4. A impugnação é tempestiva, vez que foi apresentada no prazo de 30 (trinta) dias,
como previsto no art. 15 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. 5. Reza o art.
44 da Lei 9.430/96, sobre a aplicação de multa exigida isoladamente,
sobre o valor do pagamento mensal na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, que deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado
imposto a pagar na declaração de ajuste, no caso de pessoa física;
6. Calha gizar que ao julgador administrativo, que se encontra totalmente
vinculado aos ditames legais (art. 116, inc. III, da Lei n.o 8.112/90), mormente
quando do exercício do controle de legalidade do lançamento tributário (art. 142
do Código Tributário Nacional – CTN e 9oe 10 do Decreto 70.235/72), não é dado
apreciar questões que importem a negação de vigência e eficácia de preceito legal.
7. Em verdade, de acordo com o parágrafo único do artigo 142, acima citado,
a autoridade fiscal encontra-se restrita ao estrito cumprimento da legislação
tributária, estando impedida de ultrapassar tais limites para examinar questões
constitucionais (como o apelo de que a multa seria confiscatória) , uma vez que às
autoridades julgadoras administrativas cabe simplesmente seguir a lei e obrigar seu
cumprimento.
8. A respeito da solicitação de vinculação dos efeitos de decisão do CARF,
ressaltamos que a Portaria MF no 256, de 22 de junho de 2009, em seu art. 75 prescreve
que por proposta do Presidente do CARF, do Secretário da Receita Federal do
Brasil ou do Procurador-Geral da Fazenda Nacional ou de Presidente de
Confederação representativa de categoria econômica de nível nacional, habilitadas à
indicação de conselheiros, o Ministro de Estado da Fazenda poderá atribuir à súmula
do CARF efeito vinculante em relação à administração tributária federal. E sobre
a matéria discutida não há registro de semelhante súmula.
9. Neste sentido, voto por considerar improcedente a impugnação apresentada.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/04/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 09/05/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que a matéria impugnada se resolve estritamente nos limites
legais de aplicabilidade das multas em questão.
É o relatório.

Voto
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.539 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.720841/2010-41

Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator.
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria apresentada pelo recorrente.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em se
decidir se é cabível a aplicação concomitante da multa isolada (inciso III, do § 10,do art. 44, da
Lei 9.430, de 1996) e da multa de ofício (incisos I e II, do art. 44, da Lei 9.430, de 1996).
De fato, do modo como colocado pela recorrente desde a impugnação, a questão
se resolve em juízo de legalidade, com parâmetro exclusivo na legislação federal de regência,
sem a necessidade de apelo à Constituição, para afastar um dos textos legais que estabelecem as
multas.
Nos termos da Súmula CARF 147:

Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).

No caso em exame, as infrações teriam ocorrido ao longo do ano de 2007 (ano-
calendário), período em que já modificado o texto legal, para permitir a penalização
concomitante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 261
DF CARF MF
Original